Tribunal: CARF
Processo: 11060.000727/2006-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-28

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11060.000727/2006-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.275 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de setembro de 2020
Recorrente
SERGIO ANTONIO DA CAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002, 2003
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO LEGAL.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, no seu art. 42, estabeleceu uma
presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do
imposto correspondente, sempre que o titular da conta bancária, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
FATO NOTÓRIO. INOCORRÊNCIA.
Não há como prosperar a alegação de ser notória a incapacidade econômica do
recorrente simplesmente por ser agricultor a cultivar arroz irrigado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11060.000727/2006-01
Fl. 661
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.275 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.000727/2006-01

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 655/657) interposto em face de decisão da
2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Santa Maria (e-fls.
647/651) que, por unanimidade de votos, julgou procedente Auto de Infração (e-fls. 05/07 e
17/21), no valor total de R$ 183.326,87, referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física
(IRPF), ano-calendário 2000, 2001, 2002, 2003, por omissão de rendimentos da atividade rural
(75%). O Termo de Verificação Fiscal consta das e-fls. 08/16. Na impugnação (e-fls. 620/625),
em síntese, se alegou:
(a) Incapacidade econômica.
(b) Provas. Requer a produção de prova pericial e as demais admitidas em direito.
A seguir, transcrevo as ementas do Acórdão de Impugnação (e-fls. 647/651):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002, 2003
INCONSTITUCIONALIDADE. O exame da constitucionalidade ou legalidade das leis
é tarefa estritamente reservada aos órgãos do Poder Judiciário.
PEDIDO DE PERÍCIA. Desatendidos os requisitos legais, considera-se não formulado
o pedido de realização de perícia.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ATIVIDADE RURAL. Cabível o lançamento
relativo a rendimentos percebidos e não declarados.
Intimado do Acórdão de Impugnação em 13/06/2008 (e-fls. 652/654), o
contribuinte interpôs em 15/07/2008 (e-fls. 655) recurso voluntário (e-fls. 655/657), alegando,
em síntese:
(a) Ilegalidade. Não tendo havido alteração da legislação vigente atinente à
espécie, em face da Súmula TRF n° 182, extratos e depósitos em contas
bancárias não são fatos legítimos a admitir lançamento por mera presunção,
sem amparo legal.
(b) Cerceamento de Defesa. Houve cerceamento de defesa ao não se deferir a
produção de prova pericial para comprovar que as contas bancárias não
demonstram fonte de renda, mas endividamento.
(c) Incapacidade Econômica e. Como bem demonstram as razões de defesa, é fato
notório a incapacidade econômica do agricultor rio-grandense para sobreviver
da cultura do arroz irrigado, endividando-se há décadas por descompasso
entre suas despesas e receita. Logo, o processo em questão fustiga a
tranquilidade de quem quer produzir de forma honesta e obter o próprio
sustento e de sua família, sendo gritante a incongruência com as normas
legais pátrias pertinentes à espécie.
É o relatório.

Fl. 662
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.275 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.000727/2006-01

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação na sexta-feira 13/06/2008 (e-fls. 652/654), o
recurso interposto em 15/07/2008 (e-fls. 655) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5°
e 33). Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Preliminares de Ilegalidade e Cerceamento de Defesa. O art. 42 da Lei n° 9.430,
de 1996, veiculou presunção legal de omissão de rendimentos pela não comprovação da origem
dos depósitos, a inverter o ônus da prova, sendo aplicável aos anos-calendário de 2000 a 2003.
Diante da superveniência da presunção legal em tela, restou superada a Súmula TFR n° 182 e a
jurisprudência nela alicerçada. O pedido de perícia foi considerado não formulado nos termos do
art. 16, IV e § 1°, do Decreto n° 70.235, de 1972, e, além disso, asseverou-se não haver
justificativa para a realização de perícia técnica em razão de a lide demandar prova documental.
De fato, a impugnação veiculou apenas protesto genérico pela produção de prova pericial, não
tendo exposto motivos a justifica-la e nem formulado quesitos ou indicado o nome, endereço e
qualificação profissional de perito do contribuinte, não atendendo aos requisitos legais do art. 16,
IV e § 1°, do Decreto n° 70.235, de 1972. Além disso, como já bem observado pelo voto
condutor do Acórdão de Impugnação, não se vislumbra a necessidade de conhecimento técnico
especial de perito, demandando a solução da lide mera prova documental. Logo, não há que se
falar em ilegalidade ou em cerceamento ao direito de defesa.
Mérito. Incapacidade Econômica. Segundo o recorrente, seria notória a
incapacidade de todo e qualquer agricultor rio-grandense para sobreviver da cultura do arroz
irrigado, endividando-se há décadas por descompasso entre suas despesas e receitas. Assim,
estaria provada a incapacidade econômica e ser indevido o lançamento em face das normas
legais pertinentes.
A argumentação não prospera, eis que não é notória a alegada incapacidade
econômica e, no caso concreto, a capacidade econômica aflora da própria movimentação
bancária detectada e para a qual o recorrente não apresentou origem, tendo o lançamento se
alicerçado na legislação, especificamente no art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996.
Note-se ainda que a fiscalização considerou a totalidade dos depósitos bancários
como sendo provenientes da atividade rural, tendo efetuado arbitramento sobre a receita bruta,
nitidamente mais benéfico, conforme “Tabela 1: Apuração de Resultado da Atividade Rural”
constante do Relatório de Fiscalização (e-fls. 12).
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, REJEITAR AS
PRELIMINARES e, no mérito, e NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 663
DF CARF MF
Documento nato-digital